Tribunal: TJPA
Processo: 0806481-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806481-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0806481-47.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
L. L. D.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAIELLE LIMA DAMASCENO – OAB/PA 21.653.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022, CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0806481-47.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

EMBARGADO:
L. L. D.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAIELLE LIMA DAMASCENO – OAB/PA 21.653.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

diante de seu inconformismo com o
Acórdão de

fls. ID 8245714 – Pág.01/05
, que não conheceu o recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento por sua intempestividade, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
, interposta por
L. L. D
,

representada por sua genitora
FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO
.

Em
razões

de

Embargos de Declaração
às
fls. ID 8301163 – Pág.01/05
,

o embargante sustenta a necessidade de ser sanada
omissão
.
Aduz, que a conduta da Unimed transcorreu em plena observância a todos os dispositivos contidos nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, no entanto, sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso quanto a análise da questão. Assim, postula que a omissão seja sanada, bem como requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou
contrarrazões aos Embargos de Declaração

às
fls. ID 8330519 – Pág.01/04
, pugnando pelo improvimento recursal, vez que inexistente a omissão, alegada. Até porque, o acórdão ora embargado não conheceu do Agravo Interno, por intempestividade, o que sequer foi ventilado no presente recurso, afastando por completo qualquer hipótese legal do cabimento dos Embargos de Declaração. Assim, postula pela manutenção
in totum
da decisão embargada. Ademais, requer o reconhecimento de que se trata de recurso meramente protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022, CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que “
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

( EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

In casu,
o embargante sustenta que há
omissão
no
decisum
recorrido,
tendo em vista que não teria sido analisada a questão relativa a escorreita conduta da Unimed, em atenção às normas aplicáveis aos planos de saúde.

Pois bem. O embargante interpôs
Agravo de Instrumento (fls. ID 5631182 – Pág.01/31)
, em face da decisão do juízo
a quo
, que deferiu a Tutela de Urgência pleiteada pela embargada, determinando que a Unimed efetuasse o custeio da medicação Dupilumabe (Dupixent) à menor. Em
Decisão Monocrática (fls. ID 5638314 – Pág. 01/08)
, o referido recurso foi conhecido e improvido, mantendo-se na íntegra a decisão do 1º Grau.

Diante disso, a recorrente opôs
Embargos de Declaração (fls. ID 5700215 – Pág. 01/03)
, que foram recebidos como Agravo Interno por esta relatoria, em
Decisão (fls. ID 5820691 – Pág.01)
, oportunidade em que se determinou a intimação prévia do Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte recorrente apresentou
Agravo Interno (fls. ID 6093383 – Pág.01/07)
, intempestivamente, razão pela qual não foi conhecido, conforme
Acórdão (fls. ID 8245714 – Pág.01/05)
.

Desse último
decisum
, o recorrente opôs novos
Embargos de Declaração (fls. ID 8301163 – Pág.01/05)
, alegando omissão em virtude de
que não teria sido analisada a questão relativa a escorreita conduta da Unimed, em atenção às normas aplicáveis aos planos de saúde. Pontua-se, que este último recurso, sequer adentra na questão da intempestividade do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, qual seja o principal fundamento do
decisum
ora embargado.

Assim, vê-se nitidamente
in casu
, que o
decisum
ora vergastado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que o embargante pretende, é a rediscussão de matérias já analisadas, quando do julgamento do Agravo de Instrumento.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
anterior ao ora recorrido, pretendendo rediscutir matéria já superada. Entretanto, “
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Ressalta-se ainda, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
( EDcl no RMS 39265 / MA, Relator (a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015)

Destarte,
in casu
, verifico que a fundamentação do embargante para a oposição do presente recurso é completamente descabida, visto que o Recorrente alega ter havido omissão no julgamento realizado, quando na verdade não houve. Ademais, o embargante sequer combate os fundamentos do
decisum
ora recorrido.

Os pontos que alega omissão foram devidamente enfrentados na decisão monocrática fls. ID 5638314, ocasião em que foi plenamente debatido todos os aspectos da questão. Os presentes Embargos de Declaração, não se prestam a sequer combater os fundamentos do
decisum
embargado, qual seja a intempestividade do Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

Por essa razão, entendo que resta patente o manifesto intuito do embargante em protelar o andamento do feito, motivo pelo qual condeno-o ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Neste sentido, confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1348817 / SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe em 17/02/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
REJEITO
os presentes
Embargos de Declaração
, e, em razão deste recurso ter sido oposto com manifesto intuito protelatório, condeno o Embargante ao
PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022